Tribunal: TJPA
Processo: 0840542-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840542-64.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL PENAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO EXIGIDO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. BOA-FÉ DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença que concedeu a segurança à candidata eliminada em fase de investigação social de concurso público para Policial Penal, por ausência de apresentação de certidão de antecedentes criminais no prazo previsto no edital. A candidata apresentou a certidão em recurso administrativo dentro do prazo legal, antes do curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação posterior de certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, em recurso administrativo, cumpre os requisitos do edital do concurso público e se a eliminação da candidata foi desproporcional e irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A candidata apresentou a certidão de antecedentes dentro do prazo do recurso administrativo, comprovando a sua boa-fé e idoneidade moral e social.

4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de juntada posterior de documentos, desde que não prejudique a lisura do certame.

5. A eliminação da candidata, sem que lhe fosse concedida oportunidade de sanar a irregularidade no momento adequado, configura excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A apresentação de certidão de antecedentes criminais em recurso administrativo cumpre as exigências do edital, sendo desproporcional a eliminação do candidato.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. º 0840542-64.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 18039516)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão monocrática de ID n. 17141265, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que concedeu a segurança ao AGRAVADO.

Aduz o Agravante que a sentença deve ser reformada, pois viola o princípio da igualdade diante da juntada posterior e intempestiva de Certidão exigida pelo Edital, posto que os demais candidatos tiveram zelo em juntar a documentação, sendo certo que não há regra editalícia que admita essa juntada posterior.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática ora agravada.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões. (ID n. 18126081)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que concedeu a segurança a AGRAVADA.

O caso em tela trata-se de uma candidata que prestou Concurso Público da Policia Penal do Estado do Pará, no qual aprovada nas 4 primeiras etapas da 1ª fase do concurso, porém na fase de investigação social foi considerada inapta por não ter apresentado certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia federal.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17141265):

“O apelante alega que não existe previsão no edital quanto a aceitação de certidão de antecedentes criminais no recurso administrativo. Além de argumentar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Ao analisar os autos, verifico que os documentos juntados, demonstram que, em sede de recurso administrativo, a impetrante apresentou duas certidões, uma datada de 18.12.2021 (mais antiga) e outra datada de 08.04.2022 (mais recentes), o que demonstra que a certidão foi efetivamente emitida no prazo para apresentação.

Ademais, o recurso administrativo foi interposto no prazo legal, e no mesmo foram juntadas as certidões mencionadas, o que remete a conclusão de que a Agravada já possuía a certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal. Além do mais, as certidões foram juntadas antes mesmo do início de curso de formação, sanando a ausência da certidão, antes mesmo do fim da etapa de investigação social, cumprindo o requisito do edital.

É importante considerar que o recurso administrativo é uma etapa prevista no edital, e se presta para possibilitar aos candidatos questionamento quanto aos resultados, ou até mesmo alterá-lo.

No presente caso, entendo que a finalidade foi atingida, uma vez que restou demonstrada, a tempo, a idoneidade moral e social da apelada, portanto, o ato de eliminação mostra-se como uma afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência tem se manifestado neste sentido:

CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS (TCE-GO). EXECUÇÃO PELA ESAF. EDITAL N. 01/TCE- GO/2007. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. POSTERIOR COMPLEMENTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESATENÇÃO. 1. Apelação interposta pela União contra sentença, de fls. 163-166, proferida em mandado de segurança versando sobre eliminação de candidato de concurso público, na qual a segurança foi deferida para determinar à autoridade coatora o recebimento da Certidão Negativa de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais do Estado de Goiás obtidas pela Impetrante junto ao certame do TCE-GO. 2. Na sentença, considerou-se: a) a impetrante restou excluída do certame na fase de investigação social por ter anexado Certidão Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e não da Seção Judiciária de Goiás, localidade de sua residência; b) o fato de a candidata ter se equivocado e apresentado Certidão Criminal de unidade diversa daquela da sua residência é incapaz de gerar a sua exclusão do certame, pois vem ser desproporcional aos fins da Constituição Federal, que busca selecionar os candidatos mais qualificados ao serviço público, não se apegando a formalismos demasiados; c) a exclusão somente seria possível acaso a banca examinadora conferisse prazo para a impetrante corrigir equivoco e essa optasse pela inércia. Mas, segundo se denota dos elementos fáticos dos autos, a única oportunidade conferida foi via recurso denegado pela autoridade administrativa, não havendo qualquer possibilidade de correção do ato. 3. Em recurso administrativo interposto durante a realização do concurso público, a impetrante apresentou a certidão exigida pela banca examinadora, entretanto o recurso foi indeferido ao fundamento de intempestividade na apresentação do documento. 4. A impetrante apresentou documentos que cumpriram a finalidade estabelecida no Edital n. 01/TCE-GO/2007 e realizou posterior complementação para atender às exigências da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário. Precedentes desta Corte. 5. Negado provimento à apelação e à remessa necessária.

(TRF-1 - AMS: 00163483520084013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 03/05/2021 PAG PJe 03/05/2021 PAG)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1. In casu, o candidato, regularmente aprovado nas fases objetiva e subjetiva para o concurso de Outorga de Delegações de Serviços de Notas e de Registros, por equívoco, apresentou certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1a. Região, enquanto as certidões exigidas seriam da Justiça Federal de Primeira Instância. 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3. Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse. 4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento.

(STJ - RMS: 39265 MA 2012/0208844-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/12/2014, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015)

Portanto, entendo que a finalidade da apresentação da certidão, em questão, é comprovar que a candidata não possui antecedentes criminais, o que acabou sendo demonstrado, por ocasião do recurso administrativo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.”

O Agravante sustenta que a sentença viola o princípio da igualdade diante da juntada posterior e intempestiva de Certidão exigida pelo Edital, posto que os demais candidatos tiveram zelo em juntar a documentação, bem como não há regra editalícia que admita essa juntada posterior.

No caso em análise, a Agravada foi eliminada por não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual, na data estabelecida.

No entanto, observando os autos verifica-se que a Agravada apresentou duas certidões, uma com a data em 18/12/21 (ID 13948378) e outra com a data em 08/04/22 (ID 13948379), bem como interpôs recurso administrativo dentro do prazo legal com a devida juntada das certidões mencionadas (ID 13948395).

Cumpre salientar que o recurso administrativo tem por finalidade permitir aos candidatos a oportunidade de questionar ou até modificar os resultados obtidos. Nesse sentido, a juntada das decisões indica que a agravada já possuía a certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal.

No presente caso, considero que a finalidade do procedimento foi atingida, uma vez que a idoneidade moral e social da Agravada foi demonstrada tempestivamente.

Destaco ainda que tais certidões foram apresentadas antes do início do curso de formação, sanando qualquer ausência documental antes do término da fase de investigação social, em conformidade com as exigências do edital.

Portanto, a eliminação da candidata mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tal entendimento:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO. CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DO CARGO DE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO EXIGIDO PELO EDITAL. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DENTRO DO PRAZO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA A BOA-FÉ DA CANDIDATA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME QUE SE MOSTRA INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0839434-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/11/2024